Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703300-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A RECORRIDAS: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. HONORÁRIOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a análise da preliminar de coisa julgada trazida em contraminuta quando ainda não examinada pelo juízo a quo, pois configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico vigente. 2. Diante da necessidade de ampla dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude aventadas pelas agravantes, incabível a antecipação da tutela recursal para sua manutenção na posse dos imóveis. 3. Não se reconhece a conexão de processos, mesmo que seja comum o pedido ou a causa de pedir, quando um deles já tiver sido julgado. 4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 5. Agravo de instrumento não comporta fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 300, caput, e 303, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade do deferimento da antecipação de tutela, sob argumento de que o requisito do perigo de dano estaria demonstrado pela possibilidade de penalização que a empresa poderia sofrer ante a perda definitiva de seus imóveis. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Leverdi Campos e Silva, OAB/DF 12.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 300, caput, e 303, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que a recorrente não preenche os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÃO. TURBAÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. SÚMULA No 568 DO STJ. PEDIDO DE LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO. SÚMULAS NoS 735 DO STF E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) omissis 3. A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada reclama o reexame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7 do STJ. (...) omissis 5. Agravo interno não provido (AgInt no AgInt no REsp 1687838/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, em atenção o id 18316299-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Leverdi Campos e Silva, OAB/DF 12.069. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003